Tribunal: TJDFT
Processo: 0756482-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756482-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE AUTOR ESPÓLIO DE: SEVERINA FREITAS AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA, ODAIR JOSE DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE e ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico no 0006373-11.2010.8.07.0007, em sede de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando unilateralmente o valor da indenização em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Na ocasião, o juízo de origem converteu a obrigação dos agravados em perdas e danos, tendo em vista que a imissão na posse, pelos agravantes, do imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara no 44, Lote 56-A, Arniqueiras, tornou-se juridicamente impossível, ante a procedência dos embargos de terceiro, que reconheceu a posse legítima de adquirente de boa-fé e lhe assegurou a manutenção na posse. Ato contínuo, a decisão agravada deixou de proceder à liquidação do valor devido e, ponderando o expressivo decurso do tempo e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou a indenização em R$ 350.000,00, correspondente ao valor desembolsado pelo terceiro adquirente de boa-fé, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, por meio da qual se pretendia a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, que consistiu na permuta de imóveis. Sentenciado (id. 40559749 - Pág. 16), o feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade da permuta formalizada pelo documento de id. 40558931, e com isso, restabelecer as partes ao status quo ante. A sentença foi mantida pelo Acórdão de ID 136119334. Certidão de trânsito em julgado no id. 136122938 - Pág. 52. Por meio da petição de ID 249344044, noticiam os autores que o cumprimento específico da sentença tornou-se juridicamente impossível, uma vez que reconheceu-se a posse legítima do terceiro adquirente de boa-fé sobre o imóvel situado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara no 44, Lote 56-A, Arniqueiras/DF, nos autos do processo no 0711450-08.2020.8.07.0007, que também teve curso neste Juízo (id. 249348649). Pretendem, assim, a conversão da obrigação em perdas e danos, que deverá representar o valor de mercado do imóvel na data do trânsito em julgada da sentença, bem como lucros cessantes. Oportunizada manifestação, veio aos autos petição do segundo requerido (id. 253808640), por meio da qual sustenta que a sentença prolatada nos autos não previu a possibilidade de conversão da obrigação, razão pela qual o pedido dos requerentes compreende inovação em sede de cumprimento de sentença. Ressalta que o imóvel foi alienado seis anos antes da prolação da sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico de permuta de imóveis. Assegura que o pedido de conversão violaria a coisa julgada. É o breve relato. D E C I D O. Rememoro que a sentença de id. 40559749 - Pág. 16 julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos requerentes para declarar a nulidade da permuta formalizada pelo documento de id. 40558931, e com isso, restabelecer as partes ao status quo ante. Contudo, em razão da procedência parcial dos Embargos de Terceiro, autos do processo no 0711450-08.2020.8.07.0007, que teve curso neste Juízo, reconheceu-se a posse legítima de adquirente de boa-fé sobre o mesmo imóvel, assegurando-lhe a manutenção na posse (id. 249348649). Assim, o cumprimento específico da sentença tornou-se juridicamente impossível, impondo-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Nessa senda, constato a conformação da hipótese prevista no art. 499, do CPC, na medida em que o exequente o requer e diante da impossibilidade de obtenção do resultado prático correspondente – imissão na posse do imóvel situado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara no 44, Lote 56-A, Arniqueiras/DF. Nada obstante a manifestação do segundo requerido, defender a ausência de previsão na sentença pela conversão em perdas e danos, acentuo que uma vez constatada a impossibilidade de efetivação da tutela jurisdicional concedida e havendo o requerimento pelo credor, se mostra possível a conversão em perdas e danos, em conformidade com o que dispõe a lei processual (art. 499, do CPC). Ressalto, no entanto, que o pedido consistente nos lucros cessantes não encontra amparo no título executivo constituído, uma vez que seu proveito transcende o objeto da ação de conhecimento, razão pela qual não deverá integrar o montante da indenização pretendida. Tenho, assim, que a hipótese desafia a conversão da pretensão específica em perdas e danos. Nesse aspecto, à mingua de elementos fáticos sobre os quais, empiricamente, se possa apurar, bem como aliada ao princípio de que a obtenção da tutela jurisdicional deve observar tempo razoável, incluída a atividade satisfativa, considerando que ação de conhecimento tramitou há mais de quinze anos, o valor de perdas e danos, deve tomar como balizas a razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, a conversão deverá pautar-se pelo valor desembolsado pelo terceiro adquirente de boa-fé para aquisição do imóvel (id.249348649), sujeito o montante a incidência de correção monetária e juros de mora. Pelo exposto, DEFIRO o pedido do exequente, ao passo que CONVERTO a obrigação de restituir o imóvel situado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara no 44, Lote 56-A, Arniqueiras/DF em perdas e danos, que FIXO no valor de R$ 350 mil (trezentos e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora. A correção monetária deverá observar o INPC para os valores relativos até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024. Os juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês até 29/08/2024, passando a seguir a taxa legal a partir de 30/08/2024, ambos contados do trânsito em julgado certificado nos autos dos Embargos de Terceiro (0711450-08.2020.8.07.0007), qual seja: 20 de agosto de 2025 (id. 249348649 - Pág. 89). Por fim, registro que o pagamento do valor decorrente da conversão da obrigação em perdas e danos deverá ser postulado por meio da deflagração da fase de cumprimento de sentença, que terá por objeto a satisfação da obrigação constituída por meio desta decisão. Preclusa esta decisão, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, nos termos da sentença de id. 40559749 - Pág. 16. Em razões recursais (ID 79821603) sustentam os agravantes que a decisão impugnada violou a sistemática processual ao fixar, de forma unilateral, o valor da indenização decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem instaurar a fase de liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC. Alegam que a quantificação da indenização exige avaliação técnica para apuração do valor de mercado do imóvel na data do inadimplemento (06/09/2022) e dos lucros cessantes, decorrentes da privação da posse, elementos que não foram considerados pelo Juízo a quo. Pontuam, ainda, a inadequação do critério adotado, pois o valor fixado (R$ 350.000,00) corresponde ao preço pago por terceiro em cessão possessória realizada em 2020, não refletindo o valor real do bem à época do inadimplemento, além de desconsiderar a valorização imobiliária. Alegam erro na fixação do termo inicial para correção monetária e juros, que deveria ser a data do trânsito em julgado da sentença (06/09/2022), e não a data dos embargos de terceiro (20/08/2025). Ressaltam, também, a exclusão indevida dos lucros cessantes, prejuízo indenizável previsto no art. 402 do Código Civil, que decorre da impossibilidade de fruição do imóvel. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, impedindo o prosseguimento da execução com base em valor arbitrado unilateralmente. Ao final, pleiteiam o provimento definitivo do agravo para que seja reconhecida a necessidade de liquidação por arbitramento, considerando o valor de mercado do imóvel na data do inadimplemento, a inclusão dos lucros cessantes e a correção monetária e juros a partir do trânsito em julgado da sentença originária. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, tendo em vista que os agravantes gozam dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 40559751, autos de origem). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos remetidos para outra comarca. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, nos termos da sentença de id. 40559749 - Pág. 16” (ID 259500483 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá prosseguimento do feito, pelo valor arbitrado pela decisão agravada, até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora